Tribunal: STF
Processo: RE 101239
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-30
Data de publicação: 1985-10-30

Ementa:
Acórdão embargado que afastou alegação de divergência com Súmula e ofensa à Constituição, aplicando óbice regimental, sem entrar em dissídio com os julgados invocados pelos Embargantes.
Agravo Regimental a que se nega provimento, para confirmar o despacho de indeferimento dos Embargos de Divergência, por incabíveis.